Tribunal: STJ
Processo: 5017977-98.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829666 - SP (2025/0005500-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CRAFT MULTIMODAL LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES LOBO - SP090560
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL
. AGRAVO INTERNO NO
E TRIBUTÁRIO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
INFIRMADO
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: acf52327-cc74-47e7-a1cc-e6b10c8c9ade

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829666 - SP (2025/0005500-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CRAFT MULTIMODAL LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES LOBO - SP090560
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL
. AGRAVO INTERNO NO
E TRIBUTÁRIO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
INFIRMADO
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CRAFT MULTIMODAL
LTDA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual
não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 444-445).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação
anulatória de débito fiscal ajuizada pela ora Agravante (fls. 247-251).
O Tribunal de origem não conheceu da remessa necessária e deu provimento à
apelação da ora Agravada, a fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na peça
exordial (fls. 325-341). A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 340):

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADUANEIRO.
MULTA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A DESTEMPO. SISCOMEX CARGA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE DE CARGAS. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO.
1 - Não se submete ao reexame necessário a sentença que decide
controvérsia cujo proveito econômico perseguido pela parte não excede o valor de
1.000 (mil) salários mínimos, nos termos do artigo 496, I e § 3o, inciso I, do CPC.
2 - O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Documento eletrônico VDA48113802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 138669e0-8c68-4ed7-86f7-f96086aa82e9

3 - O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
4 - A prestação intempestiva de informações constitui infração a obrigação
acessória autônoma, passível de multa na forma do artigo 107, IV, “e”, do Decreto-
lei n. 37/1966.
5 - Demonstrada a inobservância do prazo regulamentar previsto no artigo
22, III, da IN/RFB n. 800/2007 para inserção de informações no sistema
SISCOMEX Carga, reputa-se válido e exigível o crédito fiscal objeto da
controvérsia.
6 - A inclusão do § 2o ao artigo 102 do Decreto-lei n. 37/1966 não modifica
o entendimento já pacificado de que o descumprimento de obrigação acessória
autônoma afasta a aplicação da denúncia espontânea, sob pena de esvaziar, por
completo, a norma que prevê a incidência da multa em razão do cumprimento
extemporâneo da obrigação. Precedentes.
7 - Remessa necessária não conhecida. Apelação provida.
Sustentou a Agravante, nas razões do apelo nobre, além da existência de
dissídio pretoriano, contrariedade ao art. 37 da Carta Magna; ao art. 138 do Código
Tributário Nacional; ao art. 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada
pela Lei n. 12.350/2010; ao art. 76, § 4o, incisos I, II e III, da Lei n. 10.833/2003 e ao art.
1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99.
Aduziu que a denúncia espontânea apresentada antes do início das medidas
atinentes à fiscalização tem o condão de excluir a penalidade, o que acarreta ilegalidade
do auto de infração lavrado.
Argumentou que, tendo sido levadas a cabo retificações das informações, não
há falar em prejuízo à ordem tributária, às relações comerciais ou à ordem jurídica.
Portanto, a imposição de multa à ora Agravante não observou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 382-412). O recurso especial não foi
admitido (fls. 413-421). Foi interposto agravo (fls. 422-429).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão de fls. 444-
445, não conheceu do agravo em recurso especial.
Pondera a parte agravante, nas razões do presente agravo interno (fls. 449-456)
, que, ao contrário do consignado na decisão agravada, impugnou todos os fundamentos
do provimento judicial que não admitiu o apelo nobre na origem.
Aponta que o tema veiculado no recurso especial foi amplamente debatido na
Corte de origem, caracterizando o prequestionamento.
Alega que as questões expendidas no apelo nobre são eminente de direito.
Portanto, a solução da lide não demanda nova incursão no acervo fático-probatório
acostado aos autos, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 460).
Documento eletrônico VDA48113802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 138669e0-8c68-4ed7-86f7-f96086aa82e9

É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido porque deixou de ser impugnado o fundamento da decisão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO que não admitiu o apelo nobre relativo à
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ (ausência de prequestionamento no
tocante à pretensa contrariedade ao art. 76, § 4o, incisos I, II e III da Lei n. 10.833/2003 e
ao art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99), o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ
(fls. 444-445).
Todavia, a parte agravante, neste agravo interno, não impugnou o antes citado
fundamento, restringindo-se reiterar, integralmente, os argumentos constantes da petição
de agravo em recurso especial.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.)
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 138669e0-8c68-4ed7-86f7-f96086aa82e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.666 / SP
Número Registro: 2025/0005500-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145618120164036100 145618120164036100 50179779820184036100
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRAFT MULTIMODAL LTDA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS RODRIGUES LOBO - SP090560
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRAFT MULTIMODAL LTDA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS RODRIGUES LOBO - SP090560
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48337859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:55
Código de Controle do Documento: a4573998-49f2-4111-aefb-feec31342b87

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:55
Código de Controle do Documento: a4573998-49f2-4111-aefb-feec31342b87